Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-17.2023.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008326-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEBERSON APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.200.081-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MENESMARE WALDERI FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.397.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTEIRO DO COND CHAPADA DO MIRANTE (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA SERAFIM - CPF: 060.671.381-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condena o acusado pela prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio e vias de fato, todos ocorridos em contexto de violência doméstica,
impondo-lhe à
pena de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto,
com base na narrativa de invasão do apartamento da vítima durante a madrugada, prolação de ameaças de morte e agressões físicas.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e pela contravenção penal de vias de fato, diante das alegações de atipicidade, ausência de dolo e insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

A prova oral produzida, especialmente o relato firme, coerente e harmônico da vítima, confirma que o réu profer
iu
ameaças de morte, o que caracteriza o delito de ameaça.

O ingresso do réu no apartamento da vítima ocorre
u
sem autorização e durante a madrugada, sendo irrelevante a ciência da portaria, o que configura a violação de domicílio prevista no art. 150, § 1º, do Código Penal.

As agressões relatadas pela vítima, consistentes em chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento, possuem força probatória suficiente para amparar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, cuja natureza prescinde de laudo pericial.

A palavra da vítima assume especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, sobrepondo-se à negativa isolada do réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:
"A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância para comprovar ameaça, violação de domicílio e
vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica. A violação de domicílio se configura com o ingresso não autorizado no lar da vítima, ainda que haja ciência da portaria. A contravenção de vias de fato dispensa laudo pericial quando as agressões são confirmadas por prova oral suficiente."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147, caput; 150, § 1º. Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.217.578/MS, Quinta Turma, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
defesa de
Weberson
Aparecido Moraes
d
e Oliveira
contra
sentença prolatada pelo
J
uízo
da

Segunda
Vara
Criminal Especializada
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de

C
uiabá
que
julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 147,
caput
(ameaça), art. 150, §1° (violação de domicílio), ambos
do Código
Penal, bem como no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (vias de fato), com as implicações da Lei Federal n° 11.340/2006
, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção
, a ser cumprida em regime semiabert
o.

Nas razões recursais,
a defesa requer a sua absolvição
dos delitos em que foi condenado
, diante da atipicidade das condutas, da ausência de dolo específico e da insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(ID 322894413).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(
ID
.
322894415
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (
ID
328717395
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta
Weberson
Aparecido Moraes de Oliveira
contra sentença que o conde
nou como incurso nas sanções do

art. 147, c
aput
, do Código Penal, art. 150, §1º, do Código Penal e art. 21 da Lei nº 3.688/1941
,
em contexto de violência doméstica.

A exordial acusatória, constante do id.
322894374
, narra os fatos desta forma:

“
I.

Consta do incluso caderno policial que, no dia 20 de novembro de 2022, em horário não especificado, mas durante a madrugada, nesta capital, o denunciado
Weberson
Aparecido Moraes de Oliveira, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Juliana Ferreira Serafim, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram por cerca de sete anos, mas desde o mês de abril do ano de 2022, estão separados em razão de agressões sofridas pela vítima em datas anteriores.

Ainda, infere-se que da referida relação, advieram dois filhos menores, Benjamin José Ferreira Moraes, com cinco anos de idade, e
Walentim
Bernardo Ferreira Moraes, com três anos de idade.

Denota-se que no dia supracitado, o denunciado direcionou grave ameaça contra a vítima, dizendo que a mataria, bem como mataria quem estivesse mantendo relacionamento com ela.

No ID nº 117666323 - f. 09, consta o termo de representação criminal em desfavor do denunciado.

II.

Exsurge dos autos que no dia 21 de novembro de 2022, por volta das 00h30min, na residência da vítima situada na Avenida Dante de Oliveira, nº 302, Residencial Parque Chapada dos Mirantes (Residencial Santa Inês), torre 23, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, o denunciado
Weberson
Aparecido Moraes de Oliveira, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, clandestina e astuciosamente contra a vontade expressa da vítima Juliana Ferreira Serafim, na residência desta, no período noturno.

Ressai dos autos que dia e horário supracitados, o denunciado violou o domicílio da vítima, adentrando no apartamento desta sem a devida autorização, ocasião em que se encontrava muito alterado.

Infere-se, ainda, que a vítima já havia informado os porteiros do condomínio no qual residia que o denunciado não estava autorizado a adentrar no referido local, no entanto, não foi cumprido o pedido desta.

III.

Nas mesmas circunstâncias de local e tempo supracitados, o denunciado
Weberson
Aparecido Moraes de Oliveira, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima Juliana Ferreira Serafim. Ressai dos autos que, após violar o domicílio da vítima (item II), o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima, além de ter puxado os seus cabelos, com o propósito de agredir a sua incolumidade física.

Na ocasião, a vítima solicitou a presença da Polícia Militar, por meio do telefone 190, por mais de três vezes, bem como os aguardou por cerca de uma hora, porém, não foi atendida a sua solicitação, motivo pelo qual se deslocou até o plantão de vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá/MT para o registro da respectiva ocorrência.

Nesta seara, corroborando com as declarações prestadas pela vítima, consta extrato de registro de chamadas ao CIOSP no ID nº 117666325.
”

A materialidade delitiva do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (ID

322893947),

pelas declarações extrajudiciais,
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, a vítima

Juliana Ferreira Serafim
em sede extrajudicial,
relatou o seguinte:

“
QUE foi convivente com o suspeito (WEBERSON APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA) durante 07 (sete) anos, com o qual possui 02 (dois) filhos, sendo o BENJAMIM JOSÉ FERREIRA MORAES, atualmente com 05 (cinco) anos e o WALENTIM BERNARDO FERREIRA MORAES, atualmente com 03 (três) anos; QUE desde o mês de ABRIL/2022 o casal separou-se em virtude de agressões anteriores; QUE nesta data, por volta das 00:30min, o suspeito adentrou ao seu apartamento, localizado sito à AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 302 RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO MIRANTE TORRE 23, BAIRRO CARUMBÉ, NESTA URBE, ocasião em que se encontrava muito alterado e desferiu 01 (um) tapa no rosto da declarante e não satisfeito ainda puxara os cabelos da vítima; QUE a declarante ressalta ainda que na madrugada de ontem (20/11/2022) fora ameaçada pelo suspeito, o qual dissera que iria matá-la, bem como quem estivesse tendo um rela
cionamento com ela; QUE a declarante informa que solicitara a Polícia Militar via 190 por mais de 03 (três) e ficara aguardando por cerca de 01 (uma) hora, porém não fora atendida na sua solicitação; QUE então dirigiu-se até o Plantão de Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá para registro da ocorrência; QUE ressalta que já informara aos porteiros do condomínio que o suspeito não pode adentrar ao local, porém os

mesmos não cumpriram o pedido; QUE diante dos fatos ocorridos nesses últimos 02 (dois) a vítima MANIFESTA O SEU DIREITO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO (WEBERSON APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA) PELOS CRIMES DE INJÚRIA REAL E AMEAÇA, BEM COMO REQUER MEDIDAS PROTETIVAS.
”
– ID
322893947

Em Juízo,
a vítima ratificou as suas declaraç
ões, de modo coerente e harmônico, com aquelas prestadas em sede investigativa.

Nesse sentido, relatou que, nas datas dos acontecimentos, ela e o réu estavam recém-separados, de modo que o réu não aceitava o fim do relacionamento.

Em síntese,
a vítima
Juliana confirmou
que
, na
noite
do dia 20/11/2022
e na madrugada do dia 21/11/2022
, o réu
, nervoso e exaltado,

invadiu o seu apartamento
, ocasião em que lhe ameaçou, dizendo que a mataria
e mataria também quem com ela estivesse se relacionando
. Afirmou que, nessa noite, o réu lhe agrediu, com chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento
:

“(...) A gente tinha recém-separado,
ai
não sei se ele na época não

tinha aceitava. Onde ele me via, ele ficava nervoso, brigava comigo,
ai
ele vinha
pra
cima de mim,
ai
ele queria que eu fosse embora com ele,
ai
ele saia fazendo escândalo
puxando eu
, querer botar eu dentro de carro. (...)
Promotora
: Juliana aqui
esta
constando que nessa época, logo após a separação, isso no dia 20/11/2022, ele teria ameaçado a senhora, falando que mataria a senhora, que também mataria quem
tivesse
mantendo relacionamento com a senhora. Isso aconteceu?
Vítima
: Aconteceu. Toda vez que ele ficava nervoso, que ele bebia, ele ficava desse jeito (...)
Promotora
: E nessa época a senhora ficou com medo quando ele falava que ia
mata-
la
?
Vítima
: Então, me assustou mais o dia que ele invadiu meu apartamento e a segurança lá foi muito frágil entendeu,
ai
eu assustei, foi quando eu fui atrás mesmo entendeu.
Promotora
: Juliana consta também que no dia 21/11/2022 ele teria adentrado a residência da senhora. Vítima: Sim, foi nesse dia que eu
to
falando, foi nesse dia que eu fiz o boletim de ocorrência, na mesma madrugada.
Promotora
: Nesse dia ele também ameaçou a senhora? Vítima: Sim, ele falou um monte de coisa.
(...)
Promotora
: Juliana nesse dia que ele entrou na casa a senhora pediu
pra
ele sair?
Vítima
:
Ai
foi muito rápido assim, ele invadiu lá, já passou na portaria e eu liguei na portaria e foi a mesma coisa de nada, e na hora que ele já veio o segurança já veio também, entendeu.
Promotora
: A senhora ligou na portaria porque queria que ele saísse?
Vítima
: Sim, porque ele já invadiu desde a portaria, desde a portaria ele já invadiu
. Promotora
: E antes disso, essa outra ameaça que eu perguntei que teria ocorrido no dia 20/11/2022, segundo as informações aqui teria sido antes, exatamente um dia antes?
Vítima
: É igual eu
to
falando para a senhora, no começo quando a gente separou, ele estava muito perturbado, muito, muito perturbado eu realmente fiquei com medo. Onde ele me via, ele me batia, ele forçava entendeu? Ele saia gritando (...)
Promotora:
(...
) Foi
ele que começou a agressão contra a senhora?
Vítima
: Sim. Sim, foi.
Promotora
: Como que começou? (...)
Vítima
: Tipo ele já chegou já tipo arrombando
os

trem
, batendo, avançando (...)
Promotora
: A senhora lembra essa parte, como que começou a agressão ou não? Vítima: Ele me chutou, ele me bateu, puxou meu cabelo, meio que tentou me enforcar. (...)
Promotora
: A senhora lembra se foi de dia ou de noite?
Vítima
: Foi de noite já, já era tipo assim nove horas. (...)
Promotora
: e hoje a senhora
esta
precisando de algum apoio, algum auxílio em razão do que aconteceu com a senhora?
Vítima
: Não (..)
Juíza
: Juliana e depois do que aconteceu, do que nós já conversamos aqui na audiência, a senhora já narrou, a senhora ficou abalada emocionalmente em razão desses fatos?
Vítima
: não, fiquei tranquila (...)”
– degravação extraída da sentença, ID 322894408 - Pág. 4/6

O apelante, por sua vez, em sede policial,

negou os fatos. Eis
as declarações
:

“
QUE foi convivente da vítima JULIANA por cerca de 7 anos e que tiveram dois filhos, hoje com 6 e 3 anos de idade, os quais têm residência fixa com o interrogado; QUE se separaram em abril de 2022; QUE a vítima fica com os filhos todos os finais de semana, enquanto eles estão estudando; QUE Juliana pegou os filhos no dia 18/11/2022 e tinha que devolver no dia 20/11/2022, por volta das 19:00 h; QUE Juliana sempre liga para avisar que está levando as crianças; QUE no dia 20/11/2022, a vítima não ligou avisando e que o interrogado passou a beber com três amigos em sua casa; QUE por volta da meia noite do dia 21/11/2022, a genitora da vítima foi levar as crianças na casa do interrogado sem avisar; QUE informou à ex-sogra que estava bebendo e que esta não deu ouvidos, deixou as crianças no local e foi embora; QUE irritado, o interrogado pegou as crianças e levou de volta para a casa de Juliana; QUE ao chegar, o porteiro disse que ele não poderia entrar e que pediu a este que ele

levasse as crianças para ela; QUE ele se negou e que pediu que ele o acompanhasse até o apartamento e que ele assim o fez; QUE chamou a campainha e que Juliana não abriu a porta, mas respondeu lá de dentro; QUE avisou que estava deixando as crianças ali; QUE Juliana mandou o porteiro trancar o portão, porque iria chamar a polícia; QUE em momento algum agrediu Juliana fisicamente e que o porteiro é testemunha disso; QUE não sabe o nome desse porteiro; QUE acredita que a
vítima estava com um homem dentro da casa e por isso não queria ficar com os filhos; QUE foi embora e que em seguida Juliana foi sozinha à casa do interrogado, chutou o portão e gritou que só iria sossegar quando ele morresse; QUE a vítima não quer ter responsabilidade de cuidar dos filhos; QUE nega que no dia 20/11/2022 tenha ameaçado matar Juliana e quem estivesse se relacionando com ela; QUE teve ciência das medidas protetivas dias depois, não recordando a data exata, e que está r
espeitando a decisão judicial.”
– ID
322894350 - Pág.
2/
3

Judicialmente
, o apelante ficou em silêncio.

Em que pese o esforço argumentativ
o
da defesa nas razões recursai
s, a sentença condenatória não merece reparos
, uma vez que há elementos probatórios suficientes que indicam
a prática dos crimes imputados.

Do crime de ameaça

É cediço que o crime de ameaça (art. 147 do CP), por sua natureza formal, consuma-se
quando
a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido — seja por palavras, escritos, gestos ou meios simbólicos —, independentemente da concretização da promessa.

No caso em tela, a materialidade e a autoria restaram comprovadas. A liberdade psíquica da ofendida foi inequivocamente afetada, tanto que registrou ocorrência policial e pleiteou medidas protetivas, evidenciando seu temor pela própria integridade física.

Ademais, a vítima ratificou em Juízo, com a necessária coerência, as declarações prestadas na fase extrajudicial, confirmando que o apelante invadiu seu apartamento e
a ameaçou
de morte.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o apelante, as declarações da vítima mostram-se coerentes e embasadas em elementos concretos
, sendo comple
tamente
irrelevante o fato de que, após os acontecimentos, as agressões e ameaças tenham cessado
.

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de
animus
minandi
,
sob o fundamento de
que
no dia dos fatos, a ameaça te
ria
ocorrido em meio a uma bravata estimulada pelo consumo de bebida alcoólica, sem idoneidade para gerar temor efetivo.
Ora, a vítima, tanto em sede investigativa quanto em sede judicial,
asseverou o temor que sentiu no dia dos fatos, sendo esse o estopim para noticiar os acontecimentos à polícia, uma vez que já teriam ocorrido episódios anteriores de ameaça e agressões.

Assim, não há dúvidas quanto à prática do crime de ameaça pelo apelante.

Do crime de violação de domicílio

O apelante sustenta a inexistência de dolo para a configuração do delito previsto no art. 150, §1°
,
do Código Penal (violação de domicílio)
, uma vez que o ingresso no apartamento da vítima
se deu com a ciência da portaria.

Contudo, tal argumento não merece guarida.

C
onforme sabido, a conduta prevista no art. 150 do Código Penal, cuja natureza jurídica é de crime
formal
, consuma-se com a simples entrada ou permanência no domicílio alheio sem autorização, ainda que não resulte qualquer dano material ou violência física.

No presente caso, independentemente d
e
ciência ou não da portaria, fato é que o apelante entrou e permaneceu no
apartamento
da vítima sem a autorização desta
, afetando a sua intimidade e privacidade.

S
alient
a-se que, conforme entendimento das
Cortes Superiores, a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, diante d
e sua natureza, pois
, na maioria das vezes
,
praticado às escondidas, sem a presença de testemunhas.

Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

[...] Há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação. [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/06/2023).

Portanto, a condenação do apelante pelo crime previsto no
art. 150, §1°, do Código Penal (violação de domicílio)
deve ser mantida.

Da contravenção de vias de fato

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório
para embasar a condenação pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, uma vez que (i) a vítima afirmou ter sido agredida, mas reconheceu que não se recordou de detalhes; (
ii
) declarou não ter sofrido abalo emocional decorrente das agressões; (
iii
) a
informante
Rosemara
Ferreira, mãe da vítima, não presenciou os fatos; (
iv
) o apelante negou as agressões perante a autoridade policial; e (v) não houve laudo pericial.

Contudo, os argumentos trazidos pela defesa não têm o condão de modificar a condenação.

Em sede judicial a vítima foi categórica ao afirmar que foi agredida pelo apelante por chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento.

E, muito embora, tenha declarado que não sofreu abalo emocional em decorrência do episódio, tal fato, evidentemente, não descaracteriza a ocorrência das agressões. Além disso,
não se pode perder de vista que, à época dos acontecimentos, ela solicitou medidas protetivas, o que, por óbvio, evidencia o temor que
sentia.

Ademais, em que pese a negativa de autoria pelo apelante
na fase investigativa
, as declarações da mãe da vítima no sentido de que não presenciou os fatos e a ausência de laudo pericial, convém rememorar que a contravenção penal de vias de fato, por sua própria natureza,
não deixa vestígios materiais aparentes
, tornando prescindível a realização de exame de corpo de delito.

Nesses casos, a prova da materialidade e da autoria recai preponderantemente sobre a prova oral, onde a palavra da vítima assume especial relevância e força probatória suficiente para embasar o decreto condenatório, mormente quando o relato é firme, coerente e verossímil, sobrepondo-se à negativa isolada do réu
, como ocorreu no caso.

À vista do exposto,
em
consonância
ao parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
de
W
eberson

Aparecido Moraes
d
e Oliveira
,

mantendo
-se a sentença
nos seus
exatos
termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025